Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733640-40.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A contra a sentença que deixou de homologar o acordo celebrado antes da citação da ré FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO e, em razão disso, reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Publicada a pauta, o apelante requereu a desistência da ação, a qual foi assentida pela apelada. É a síntese do necessário. DECIDO. A desistência da ação somente pode ser apresentada até a prolação da sentença (art. 485, § 5o, CPC). Sendo assim, recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, e que a apelante pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido, HOMOLOGO a desistência, com fulcro no art. 87, inc. VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator